Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-44.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012976-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IRINEU SANDESKI - CPF: 761.419.009-25 (AGRAVADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO — INEXISTÊNCIA DOS REQUISITORES AUTORIZADORES.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000404-57.2019.811.0108, suspendeu a exigibilidade do crédito não-tributário, oriundo de multa ambiental aplicada através do auto de infração nº 111936/2008, sob o fundamento de ocorrência de possível prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.

Aduz que de acordo com a Súmula 467 do STJ, as multas administrativas aplicadas em razão da prática de infração ambiental, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo.

Sustenta que não há que falar em prescrição ou decadência no presente caso, eis que não resta demonstrado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e a propositura da execução fiscal.

Argumenta que quando se trata de multa ambiental, não é cabível a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de tutela de urgência nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
48324478
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
20180461
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a falta de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
52832452
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada IRINEU SANDESKI propôs perante o Juízo
a quo
a Ação Anulatória nº 1000404-57.2019.811.0108, alegando em síntese que em 25/08/2008 foi lavrado pela SEMA-MT o auto de infração ambiental nº 111936/2008, sendo lhe aplicado multa que atualizada até o ajuizamento da ação somava o valor de R$ 54.311,99 (cinquenta e quatro mil trezentos e onze reais e noventa e nove centavos), inscrito na CDA nº 20191621719.

Narra que somente em 26/08/2018 foi encerrado o procedimento extrajudicial, todavia tomou ciência após a inscrição na CDA nº 20191621719.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em
25/08/2008
, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em
26/08/2018
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

No caso dos autos, verifica-se que da lavratura do auto de infração (25/08/2008) até a homologação da multa administrativa (26/08/2018) transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL. A 2ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
A
nte o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Adentrando às minúcias do caso concreto, o requerente afirma que possui débito fiscal, sendo a dívida ativa de nº 20191621719 e a de nº 20151311. Aduz que já procedeu o pagamento da CDA nº 20151311, contudo, a CDA nº 20191621719 não foi paga, e se refere ao auto de infração nº 111936/2008, do ano de 2008, o autor não foi notificado acerca do lançamento deste crédito tributário, não foi lhe oportunizado a ampla defesa, bem como que o crédito tributário foi constituído definitivamente já tendo se passado mais de 10 (dez) anos da ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual requer a tutela de urgência para suspender a cobrança do débito fiscal, alternativamente, para que a requerida expeça, em seu nome, certidão positiva com efeitos negativos, para que possa exercer suas atividades normalmente.

Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, entendo que as alegações iniciais restaram verossímeis.

[...]

Em um juízo de cognição sumária, verifico que o fato gerador do tributo se deu na data de 2008, sendo que a constituição definitiva do crédito foi no ano de 2018 o que demonstra a probabilidade do direito alegado, uma vez que a decadência extingue o débito tributário, consoante artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional.

Ademais, a urgência do caso resta evidenciada tendo em vista que o débito tributário poderá restringir as operações de crédito ao autor, podendo ser réu até mesmo em ação judicial em razão do referido débito.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, e determino que a parte requerida suspenda as cobranças do débito constante na CDA nº 20191621719, diante da possibilidade de o instituto da decadência se operar sobre o débito, mediante apresentação de caução real e suficiente para garantir eventual prejuízo a parte adversa. [...]. (Id. 46878476, fls. 31/32).

A causa de pedir da pretensão à anulação de multa ambiental senta praça em dois fundamentos:
i
) alegação de nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da ausência de notificação do
lançamento
no processo administrativo; e
ii
) decadência do direito de constituição do crédito da Fazenda Pública. Logo, não se está a discutir a prescrição intercorrente.

Quanto ao
primeiro
, anoto que, a questão não foi analisada na decisão agravada, aliás, nem seria possível examina-la, uma vez que o agravado sequer anexou à inicial o processo administrativo, de modo a possibilitar a análise da alegada nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da ausência de sua notificação acerca do
lançamento
(constituição do crédito da Fazenda Pública), que decorreria da aplicação de multa pela prática da infração:
comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente
.

Em relação ao
segundo
, pontuo que, a multa aplicada pela prática de infração ambiental se trata de sanção de ato ilícito; logo, não está sujeita ao prazo de decadência previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, por se cuidar de crédito não tributário.

Assim, evidente que a decisão agravada incorreu em premissa equivocada ao considerar a multa ambiental como tributo e aplicar a disposição do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado), não estabeleceu prazo de decadência para o exercício do poder de polícia pela Administração.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que regulamenta a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, apesar de ter extrapolado em sua competência ao dispor sobre prazo de prescrição não previsto no ato normativo primário, não estabeleceu, como não poderia fazê-lo, prazo para constituição do crédito, visto que o artigo 19 trata tão somente de hipótese de prescrição da pretensão punitiva e de prescrição intercorrente, as quais não são objetos da causa de pedir.

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Ademais, repito que, a ausência de cópia do processo administrativo prejudica a análise das alegações do agravado, porque fundamentadas tão somente nas informações existentes na certidão de dívida ativa (Id. 46878476, fls. 19/21).

Dessa forma, ausentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade da multa ambiental.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Peço vista dos autos ara melhor análise da matéria.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1º. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2ª. VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n. 1000404-57.2019.8.11.0108, ajuizada em seu desfavor por IRINEU SANDESKI que, em apertada síntese, DEFERIU o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à autoridade fazendária que suspenda a exigibilidade do crédito, não tributário, oriundo de multa por infração ambiental, consubstanciado na CDA n. 20191621719, cuja decisão está fundamentada basicamente no fato de que, ao que tudo indica, o débito questionado está acobertado pelo instituto da decadência, haja vista que

o fato gerador do tributo ocorreu em nos idos de 2008, mais precisamente no dia 25/8/2008, e sua constituição definitiva adveio apenas em 26/08/2018, o que demonstraria a probabilidade do direito invocado na peça vestibular. Além disso, o débito poderá acarretar prejuízos ao requerente, tendo em vista que poderá restringir as operações de crédito em seu favor e também fazê-lo sofrer ação judicial.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submeteu a matéria à apreciação deste Sodalício.

Em suas razões de recorrer invoca a Súmula n. 467/STJ, que em seu bojo assenta que as multas administrativas aplicadas em decorrência do cometimento de infração ambiental prescrevem em 05 (cinco) anos, cujo termo
a quo
verifica-se com o término do procedimento administrativo.

Alega, desse modo, que na hipótese telada não há que se falar em prescrição ou decadência, até porque não há provas nos autos no sentido de demonstrar o transcurso do prazo quinquenal entre o término do processo extrajudicial e a propositura da ação executiva.

Sustenta, ainda, que quando se trata de multa decorrente de infração ambiental, não é cabível o instituto da prescrição intercorrente.

Justifica, assim, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência equivocadamente deferida pelo Juízo condutor da ação de base.

Forte nesses fundamentos, almeja a reforma da interlocutória vergastada.

Submetido o recurso a julgamento, após ouvir o voto do eminente relator, Sua Excelência o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que confirmou a decisão proferida na instância de piso, bem como, do eminente vogal, Sua Excelência o Des. Luiz Carlos da Costa, que apresentou voto divergente, pedi vistas dos autos para melhor elucidação da matéria de fundo.

Após analisar detidamente as questões e circunstâncias fáticas e jurídicas inerentes ao caso judicializado, inclino-me no sentido de acompanhar o pronunciamento do nobre vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.
Justifico
:

Antes de qualquer delineamento da matéria submetida a esta Corte de Justiça, não é demais consignar que em sede de cognição sumária não cabe análise do mérito da demanda ajuizada no juízo natural, porquanto o fim do agravo de instrumento

restringe-se à análise do acerto ou desacerto da interlocutória objeto do recurso, de forma a verificar se há elementos suficientes aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, é apenas sob esse aspecto que deve ser analisado o recurso ora submetido a julgamento, sob pena de decidir questão ainda não apreciada pelo juízo primevo, incorrendo, assim, em supressão de instância

Assim, voltando os olhos ao caso concreto, extrai-se que o agravado pretende a nulidade da CDA n. 20191621719, referente ao Auto de Infração Ambiental n. 111936/2008, com fundamento em duas teses, a saber: a primeira, na nulidade da CDA, pela ausência de notificação do agravado, e a segunda, na suposta incidência do instituto da decadência.

Quanto à ausência de notificação, de simples leitura da decisão interlocutória vergastada sobressai-se que a matéria não foi objeto de apreciação na instância de piso, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

Quanto à nulidade da CDA fundamentada na incidência da decadência (prescrição intercorrente), para obter êxito em seu intento o requerente enfatiza que da data da infração (fato gerador), datada de 25/08/2008, até a constituição definitiva do crédito, verificada em 26/08/2018, houve um lapso temporal superior a 10 (dez) anos, fato que fez emergir a perda do direito da autoridade fazendária de constituir e cobrar o crédito pretendido, eis que se configurou a decadência do poder de punibilidade.

As argumentações alçadas pelo requerente/agravado nesse sentido, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, cuja tese foi acolhida pelo voto proferido pelo eminente relator, não merece acatamento. No meu sentir, apresentam-se frágeis e insuficientes para amparar o deferimento da tutela provisória de urgência prevista no artigo 300 do CPC, para invalidar a eficácia do auto de infração e da multa dele decorrente, eis que tanto a decadência/prescrição intercorrente, ou a prescrição punitiva não estão devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à decadência ou prescrição intercorrente, não obstante as eloquentes argumentações do agravado, não há como ser comprovada de plano sua ocorrência, como equivocadamente restou decidido pelo simples fato de que não restou acoplado aos autos cópias do procedimento extrajudicial, diga-se de passagem, ônus que caberia ao requerente, aqui agravado, para comprovação das alegações.

À míngua dessa prova, resta assentada a impossibilidade da averiguação da ocorrência da decadência ou da prescrição intercorrente, pois não há como saber, apenas pela malha documental já existente nos autos, a data inicial do procedimento extrajudicial, bem como se a demora em sua conclusão se verificou por inércia da autoridade administrativa em não dar cumprimento aos prazos previstos na legislação regulamentadora da matéria, a qual, uma vez comprovada, demonstraria que a Administração Pública estaria atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

Por outro lado, a Administração Pública deve iniciar a apuração da infração ambiental no prazo de 05 (cinco) anos, mas não há determinação para que seja finalizado neste mesmo lapso temporal.

Ademais, como registrado, o crédito impugnado não possui natureza tributária, visto que ausentes os elementos previstos no artigo 3º do Código Tributário Nacional, portanto, trata-se de dívida não tributária decorrente do poder de polícia inerente à Administração Pública.

Logo, como restou consignado pelo eminente Des.

Luiz Carlos da Costa, não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional.

Sob outro norte, a Lei Complementar estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente), não trouxe em seu bojo prazo de decadência para o exercício do poder de polícia pela Administração Pública.

No que tange ao prazo prescricional para o ajuizamento de execução de crédito não tributário, oriundo de multa ambiental, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 467, estabeleceu que é de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, passando a fluir a partir do encerramento do procedimento administrativo, como cito:

“Súmula 467 – Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover execução da multa por infração ambiental”.

No mesmo sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECADÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – CONTADOS DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULAS 467, STJ – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. A cobrança de multa por infração ambiental não se sujeita às regras tributárias, e em matéria de prescrição, sua análise repetitiva foi submetida ao STJ, que editou a Súmula 467, dispondo: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo a pretensão da Administração Pública promover a execução da multa por infração ambiental”. (TJMT – N.U. 0000220-12.2009.8.11.0095. Des.

MARIA EROTILDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado em 10/12/2014).

Na hipótese em julgamento, tem-se que o procedimento administrativo foi finalizado no ano de 2018, o que afasta, por ora, a incidência da prescrição.

Nessa esteira, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código Procedimental Civil, pelo que deve prevalecer o voto exteriorizado pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal,
e dou-lhe PROVIMENTO
,
nos termos do voto proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa para, reformando a decisão interlocutória, invalidar a tutela provisória de urgência deferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022